Tribunal: TJES
Processo: 5006780-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA GOMES LOYOLA REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713 /88. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CEGUEIRA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente contra sentença que julga procedente o pedido de isenção de pagamento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença, mas fixa como termo inicial a data da sentença.

(2). A sentença merece reforma, eis que em desacordo com jurisprudência majoritária no TJES e nos tribunais superiores, que fixam como termo inicial a data do diagnóstico da doença, no caso dos autos, 18/04/2022 (id. 7538413 e seguintes). Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
(STJ - AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). (5ª Turma Recursal do TJES – Recurso Inominado 5000484-80.2020.8.08.0049 – Relator SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES – Data de Julgamento: 07/10/2022

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de CONDENAR o Estado/Recorrido na restituição dos valores descontados nas folhas de pagamento da autora desde a data do diagnóstico da patologia (18/04/2022), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Nacional (VRTE). No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(4). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)